Tribunal: TJDFT
Processo: 0726176-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Indeferida. Declaração de hipossuficiência. Presunção relativa. Renda superior ao parâmetro utilizado. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da renda auferida pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista o seu rendimento mensal e a sua declaração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser comprovada pelo declarante nos autos, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
4. Despesas ordinárias não são suficientes para comprovar a vulnerabilidade econômica, posto que são variáveis e passíveis de administração.
5. A jurisprudência do TJDFT utiliza como parâmetro para aferição de hipossuficiência econômica a Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF.
6. Nesse sentido, a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, posto que seu rendimento mensal bruto é superior ao teto de 5 (cinco) salários mínimos estabelecidos pela Defensoria Pública do DF, conforme demostrado pelos extratos bancários juntados aos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser comprovada pelo declarante nos autos. 3. Não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a requerente que aufere renda familiar bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos da Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024996, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.7.2025 e TJDFT, Acórdão 1972958, Rel.: Loenor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.2.2025.